Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. UNIÃO ESTÁVEL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DO BEM IMÓVEL E MÓVEL. RESSARCIMENTO PELO PREÇO DA VENDA. SIMULAÇÃO E VALOR DESTOANTE DO PREÇO DE MERCADO. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estado de comunhão entre os casais/companheiros existe enquanto perdura o casamento/união estável. Dissolvido o casamento ou a união estável, os bens comuns do casal passam ao estado de condomínio, de modo que é cabível ao condomínio exigir a divisão da coisa comum e a sua cota-parte por meio de ação de extinção de condomínio.
2. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior (art. 1.322, do Código Civil – CC).
3. Descumprida a obrigação do por parte de um dos companheiros de entregar a cota-parte devida ao outro após a alienação do bem, deve o outro ser ressarcido em perdas e danos.
4. Apesar de a autora ter comprovado o seu direito a receber sua cota-parte pela venda do carro e ágio do imóvel, não há provas de que os valores apresentados pelo réu com a venda do bens são incorretos tampouco que ele teria recebido quantia/benefício no valor da diferença, como alegado na apelação. A autora/apelante também não demonstrou a má-fé de terceiro adquirente na compra e venda do ágio do imóvel e do veículo tampouco que os bens foram vendidos em valor destoante do seu valor de mercado.
5. Recurso conhecido e não provido.